Tribunal: STF
Processo: RHC 107856
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
Ementa: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS A HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 121, § 2º, II, DO CP E ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003). MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. GRAVIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO ADOLESCENTE DEMONSTRADOS PELO MODUS OPERANDI. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO CONCRETAMENTE DEMONSTRADAS NAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. ART. 122, I, DO ECA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO.



    1. O artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei n. 8.079/90 prevê, em rol taxativo, as hipóteses que autorizam a aplicação da medida socioeducativa de internação, constando, dentre elas, “tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa” (inciso I). Precedentes: HC 97.183/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 22/05/2009; HC 98.225/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 11/09/2009.



    2. In casu, o recorrente, juntamente com outros dois acusados, teria provocado lesões graves na vítima mediante golpes de serrote, facão e cortes de motosserra, nela ateando fogo após sua morte, sendo certo que tanto o Juízo quanto o Tribunal de Justiça fundamentaram concretamente a necessidade e a adequação da medida socioeducativa de internação, porquanto proporcional à gravidade das ações praticadas.



    3. Deveras, não apenas a prática de ato infracional mediante violência, mas também a adequação e proporcionalidade da medida de internação foram consignados nas instâncias originárias, revelando-se suficiente a fundamentação declinada para impor-se a privação da liberdade. 



    4. Ademais, a aferição sobre a efetiva contribuição do recorrente nos fatos, a fim de definir a medida socioeducativa mais adequada ao caso sub judice, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, tarefa inviável nesta sede.



    5. Parecer do MPF pelo desprovimento do recurso.



    6. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.